Tribunal: TJES
Processo: 5015632-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015632-45.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JORGE LUIZ RONCETTE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº 5015632-45.2024.8.08.0000

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento ante a ausência dos requisitos para a sua admissibilidade.

Em seu arrazoado, o Agravante alega o desacerto da decisão, asseverando:
(...) A decisão é suscetível de causar à agravante lesão grave e de difícil reparação.

Determinou pela juntada de documentos antigos, os quais o Banco não possui, sob pena de multa, além de fixar multa diária em desfavor do Banco. A obrigação é impossível ao Banco.

Quanto ao mérito do Agravo Interno, afirma que o Agravante que
(...)

Trata-se de cumprimento de sentença, onde a parte requer pela apresentação de documentos. Importa mais uma vez esclarecer que, não há dossiê digital do Agravado, por se tratar de documentos antigos. Assim, a ordem é de impossível cumprimento pelo Banco Agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja dado prosseguimento a Agravo Instrumento interposto pelo Agravante.

É o breve relatório.

VOTO

Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque o Agravante não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da decisão monocrática.

A Decisão combatida não teve como fundamento a juridicidade ou não dos procedimentos executórios postulados, mas sim a impossibilidade de utilização do agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais.

In casu
, o agravo interno apresentado não trouxe uma linha sequer combatendo o argumento utilizado como alicerce do comando de não conhecimento do agravo de instrumento, e, em observância ao princípio da dialeticidade, não há como reformar a decisão combatida, eis que a análise dos argumentos colacionados pelo agravante não terá o condão de modificar o que restou decidido, por não guardar com estes qualquer correlação.

Dessa forma, nem sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC⁄15. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto do decisum hostilizado.
2. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC⁄15 não é cabível em virtude do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1161569⁄GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30⁄09⁄2019, DJe 04⁄10⁄2019) (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIALETICIDADE RECURSAL AUSÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO. I À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo interno, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática objurgada
. Precedentes. II Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048120061139, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10⁄06⁄2019, Data da Publicação no Diário: 19⁄06⁄2019) (destaquei).

Com efeito, no presente caso, resta evidenciado apenas o mero inconformismo do agravante, que pretende submeter seus argumentos a uma nova análise pelo Colegiado.

Destarte, considerando que o presente recurso é claramente protelatório, voto no sentido de que seja aplicada a multa processual prevista no §4º, do art. 1.021, do CPC, no patamar de
5% (cinco por cento)
do valor atualizado da causa, caso haja decisão unânime de não conhecimento do recurso.

Pelo exposto, ainda em sede de juízo de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mantendo intocada a decisão de
id11517429
, por falta de dialeticidade da peça recursal (art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC).

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Aderindo aos judiciosos fundamentos e observando-se que trata-se de recurso manifestamente incabível, sendo, de outra toada, inadmitida qualquer fungibilidade para mandado de segurança, ACOMPANHO o relator.